Tribunal: STF
Processo: Rcl 46924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Altamiro Rodrigues Fagundes apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 1º Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri de Araçatuba/SP (autos nº 1004952-11.2020.8.26.0032, por alegada violação da Súmula Vinculante n. 56 do STF.
    A defesa afirma que o reclamante cumpria pena em regime inicial fechado e em 17.3.2021 obteve o deferimento de progressão ao regime semiaberto. Entretanto, permanece em regime fechado.
     Alega que não há estabelecimento de regime semiaberto, fato que viola a Súmula Vinculante n. 56.
    Argumenta que “é evidente o constrangimento ilegal suportado pelo Reclamante que cumpre pena em regime fechado em unidade prisional com o dobro da capacidade de presos.” (eDOC 1, p. 3).
    Requer, portanto, seja posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível, que seja concedido o regime aberto (eDOC 1).
    Devidamente intimada (eDOC 7), a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 10).
    Em razão das informações apresentadas pelo Juízo reclamado, em decisão de 3.5.2021, julguei improcedente a reclamação. (eDOC 11).
    A defesa apresentou pedido de reconsideração, afirmando que as informações apresentadas pelo Juízo reclamado referiam-se a outro executado. (eDOC 5). Entretanto, considerando que nas primeiras informações prestadas, o nome informado pelo Juiz de Direito da 1º Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri de Araçatuba/SP era o nome do reclamante – Altamiro Rodrigues Fagundes- (eDOC 10), indeferi o pedido de reconsideração. (eDOC 18).
    Na sequência, o Juízo reclamado prestou novas informações, alertando sobre o erro nas informações apresentadas “Primeiramente cumpre esclarecer que anterior informação remetida aos 30/04/2021 referia-se a outro sentenciado, outra execução, impondo-se a correção dos dados, o que se faz pela presente.” (eDOC 22).
    Sendo assim, considerando o erro material e o dever de ofício de reparar eventual ilegalidade manifesta, reconsidero a decisão anterior. 
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada Súmula Vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I – A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada. 
    Conforme se extrai das novas informações acostadas aos autos (Petição 49371/2021), o apenado atendeu o requisito para progressão para o regime semiaberto, mas permanece cumprindo pena em regime fechado. Eis as informações:
    “O paciente cumpre pena em regime fechado na Penitenciária II de Mirandópolis, isso em face de 02 execuções que possui, com término de cumprimento de pena previsto para 02/06/2026. 
    A defesa requereu, no PEC nº 1004952- 11.2020.8.26.0032, progressão do sentenciado ao regime semiaberto deferida em 06/02/2021, para cumprimento em 17/03/2021, quando seria implementado o requisito objetivo, encontrando-se, até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária ASP Lindolfo Terçariol Filho de Mirandópolis, no regime fechado, onde aguarda transferência para o regime intermediário. 
    Por oportuno, ressalto que a competência do juízo da execução criminal restringe-se a dar cumprimento à decisão que deferiu o pedido de progressão, expedindo e enviando as comunicações de praxe, bem como a guia de transferência, o que foi devidamente cumprido por esta VEC. 
    As transferências dos sentenciados dentro do Estado de São Paulo de um estabelecimento prisional a outro é ato meramente administrativo, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pela coordenação e distribuição das vagas disponíveis na esfera estadual”. (eDOC 22).
    Da leitura do excerto acima, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, deferido pelo juízo de origem, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. (eDOC 22 e eDOC 4).
    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, reconsidero as decisões anteriores e julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (10) dez dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 13 de julho de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente